Tribunal: STF
Processo: ARE 1364137
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão mediante a qual foi inadmitido Recurso Extraordinário em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 39, pp. 321-324):



    “APELAÇÕES ANP E PETROBRAS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO E ANULAÇÃO DE CONTRATOS DECORRENTES DA 12ª RODADA DE LICITAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO – EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE RECURSOS MINERAIS NÃO CONVENCIONAIS (GÁS DE XISTO OU GÁS DE FOLHELHO) – FRATURAMENTO HIDRÁULICO TÉCNICA UTILIZADA EM OUTROS PAÍSES – INCERTEZA QUANTO À UTILIZAÇÃO EM SOLO BRASILEIRO, A DEPENDER DOS RESULTADOS OBTIDOS NA FASE EXPLORATÓRIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – PROVIMENTO. 



    1 - Apelações da PETROBRAS e da AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS – ANP em face de sentença que julgou procedentes os pedidos do Ministério Público Federal formulados em ação civil pública, determinando: a) a suspensão dos efeitos decorrentes da 12ª Rodada de Licitações promovida pela ANP e os efeitos dos contratos de concessão firmados entre a ANP, a PETROBRAS e outras três empresas, em relação à disponibilização dos blocos da Bacia situada nos Estados de Sergipe e Alagoas, exclusivamente quanto à exploração do gás de folhelho com o uso da técnica do fraturamento hidráulico; b) à ANP que se abstenha de realizar licitações e/ou firmar contratos de concessão de blocos exploratórios localizados na Bacia Sergipe-Alagoas, que tenham por objeto a exploração do gás de xisto pelo fraturamento hidráulico, enquanto não houver a realização de estudo de impacto ambiental e a publicidade da Avaliação Ambiental de Áreas Sedimentares – AAAS.



    2 - Embargos de declaração interpostos pela PETROBRAS, alegando que a decisão que concedeu efeito suspensivo às apelações seria omissa, pois não suspendeu a execução dos contratos decorrentes da 12ª Rodada de Licitações. 



    3 - A PETROBRAS é parte passiva legítima no feito, já que, na 12ª Rodada de Licitações, parte da exploração do gás de xisto lhe foi concedida pela ANP. Ademais, na petição inicial foram formulados pedidos em face da PETROBRAS. Refutada a alegação de ausência de interesse do agir do MPF, pois se confundem com o mérito. 



    4 - No mérito, trata-se de demanda ajuizada para sustar os efeitos da 12ª Rodada de Licitações promovida pela ANP para a exploração do gás de folhelho com o uso da técnica de fraturamento hidráulico, bem como os contratos firmados para a exploração de xisto com a mesma técnica. Pede-se, ainda, que não sejam realizadas outras licitações no âmbito da ANP que envolvam fraturamento hidráulico enquanto não houver estudos técnicos científicos que demonstrem a sua viabilidade de uso em solo brasileiro. Diz-se que a técnica de fraturamento hidráulico é altamente questionada no mundo inteiro e representa potencial risco de dano ambiental de extensão imensa e caráter irreversível, especialmente em relação aos cursos de água e aquíferos que se localizam na região. 



    5 - O cerne da pretensão autoral refere-se à impossibilidade de exploração de gás de xisto (ou gás de folhelho) nos Estados de Alagoas e Sergipe, pelo método do fraturamento hidráulico (fracking) . 



    6 - Segundo consta nos autos, após firmado o contrato para exploração de gás de xisto por fraturamento hidráulico, envolvendo a ANP e diversas empresas atuantes nesse mercado, as licitantes vencedoras deverão obedecer as seguintes etapas estabelecidas pela Resolução ANP 21/2014 (arts. 7º a 9º):



    6.1 - Etapa 01: Programa exploratório mínimo, com duração de 05 (cinco) a 08 (oito) anos, quando serão realizados testes, modelagens, análises e estudos, a fim de identificar em quais áreas há reservas de gás passíveis de exploração. Em se encontrando o recurso, a ANP se manifestará acerca da in/viabilidade da exploração, ficando suspensa a fase de exploração até que se autoriza a retomada da exploração, o que dependerá da apresentação dos seguintes documentos: (a) Licença ambiental do órgão competente; (b) autorização para utilização dos recursos hídricos; (c) laudo fornecido por laboratório independente, acreditado pelo INMETRO, para os corpos hídricos superficiais (reservatórios artificiais ou naturais, lagos e lagoas) e poços de água existentes em um raio de 1.000 metros horizontais da cabeça do poço a ser perfurado, contendo, além das análises porventura exigidas pelo órgão ambiental competente: (i) data da coleta; coordenadas dos pontos de coleta, e métodos utilizados na coleta; (ii) data da realização das análises, método de análise utilizado e resultados obtidos; e (iii) identificação do responsável pela análise; (d) projeto de poço para Fraturamento Hidráulico em Reservatório Não Convencional, conforme a Resolução ANP 21/2014, Anexo I; (e) Declaração de Responsável Técnico Designado pela empresa de que o projeto atende aos requisitos legais aplicáveis e que foram realizados os testes, modelagens, análises e estudos, alinhados com as melhores práticas de engenharia, os quais permitiram concluir que, sendo executado o projeto, os riscos de falhas preexistentes serem reativadas ou das fraturas geradas alcançar qualquer Corpo Hídrico Subterrâneo existente foram reduzidos a níveis toleráveis; (f) estudos e avaliação de ocorrências naturais e induzidas de sísmica.



    6.2 - Etapa 02: Fase Exploratória Estendida. Em sendo autorizada a exploração pela ANP, é que se iniciará a presente fase (com duração de até seis anos) onde poderá ser utilizada a técnica de fraturamento hidráulico, caso na fase anterior tenha sido demonstrada a sua viabilidade. 



    7 - Como no caso concreto, a fase de licitação sequer foi encerrada, o que se discute nesta ACP é a possibilidade de empresas atuantes no ramo do petróleo e gás natural realizarem pesquisas, análises e testes nos locais indicados, a fim de constatar se realmente existe gás de xisto nas áreas, sua quantidade e ainda se é possível a sua exploração sem comprometer o meio ambiente, a segurança (previsão de abalos sísmicos) e a saúde públicas (possibilidade de contaminação de cursos de água potável). 



    8 - É prematuro o óbice imposto pela sentença. Nos próximos 05 a 08 anos, as empresas realizarão apenas estudos e pesquisas de viabilidade exploratória, submetendo em seguida suas conclusões à Administração Pública (inclusive na área ambiental) e, em caso de aprovação por todos os entes da Administração envolvidos, é que iniciarão a exploração propriamente dita de gás de xisto.



    9 - A fase exploratória mínima é essencial para que se descubra onde há gás de xisto no país, e, portanto, o potencial brasileiro de produção desse gás. 



    10 - Não se está validando ou autorizando a utilização imediata do método exploratório de fraturamento hidráulico no local. Também não se está sinalizando ser desnecessária a avaliação ambiental no caso. Porém, até o momento não há indicativos suficientes de que a atuação da Administração Pública não possa aguardar a conclusão dos estudos pela iniciativa privada. Vale dizer, de que a realização de análises pelas empresas trará prejuízos ao meio ambiente e à população. 



    11 - Posicionamento que se coaduna com a interpretação realizada pelo Pleno do STF no julgamento do RE nº 627189/SP, em regime de repercussão geral (Não há vedação para o controle jurisdicional das políticas públicas sobre a aplicação do princípio da precaução, desde que a decisão judicial não se afaste da análise formal dos limites desses parâmetros e que privilegie a opção democrática das escolhas discricionárias feitas pelo legislador e pela Administração Pública). 



    12 - Apelações providas para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública.



     13 - Embargos de declaração da PETROBRAS prejudicados.”



    Opostos Embargos de Declaração, pela PETROBRAS e pela ANP, foram acolhidos sem a concessão de efeitos infringentes, tão somente para suprir erro material, sendo rejeitados os aclaratórios opostos pelo Ministério Público Federal (eDOC 43, pp. 7-8).



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao princípio da precaução, constante dos arts. 170, IV, e 225, § 1º, VI, da Constituição da República, alegando-se, em síntese, que, havendo “(...) riscos à saúde, segurança e meio ambiente” decorrentes do emprego da técnica de fraturamento (fracking) na exploração de gás xisto, é necessária a realização de estudos, a fim de aferir a segurança e viabilidade do empreendimento, previamente ao procedimento licitatório (eDOC 44, p. 20).



    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região inadmitiu o recurso, porquanto o deslinde da controvérsia reclamaria exame de matéria infraconstitucional, bem como por força da incidência dos óbices estampados nas Súmulas nº 279 e 282 desta Corte.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, na qualidade de custos iuris, nos termos do parecer assim ementado (eDOC 56, p. 1):



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DO GÁS DE XISTO. TESES DE QUE A TÉCNICA DE FRATURAMENTO HIDRÁULICO SERÁ UTILIZADA PELAS CONCESSIONÁRIAS E DE QUE O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL NÃO SE MOSTRA ADEQUADO PARA AFERIR A SEGURANÇA E VIABILIDADE DA REFERIDA TÉCNICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. TRIBUNAL A QUO QUE ENTENDEU SER PREMATURA A PARALISAÇÃO DA LICITAÇÃO NO PROGRAMA EXPLORATÓRIO MÍNIMO E CONCLUIU NÃO HAVER INDICATIVOS SUFICIENTES DE QUE A REALIZAÇÃO DESTE PROGRAMA TRARÁ PREJUÍZOS AO MEIO AMBIENTE E À POPULAÇÃO. CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM QUESTÃO FÁTICO PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279/STF. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.”



    É o relatório. Decido.



    De pronto, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo, para conhecer o Recurso Extraordinário.



    Isso porque as razões recursais dizem com a incidência do princípio da precaução, de inegável cariz constitucional, a qual foi ostensivamente examinada pelo Tribunal de origem (eDOC 40, p. 15), restando, por conseguinte, devidamente pré-questionada. Ademais, o acórdão recorrido estampa de maneira satisfatória o delineamento fático pertinente ao caso em tela, sendo possível a sua revaloração, providência que prescinde de revolvimento probatório.



    A par disso, no que atine à quaestio iuris trazida no Recurso Extraordinário ora analisado – qual seja, a possibilidade, diante do princípio da precaução, de realização de licitação para a exploração do gás de xisto, pelo denominado “método fracking” –, a irresignação merece prosperar.



    Com efeito, a Constituição da República de 1988, ao consagrar o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conferiu especial relevo aos princípios da prevenção e da precaução, vocacionados à tutela de situações que envolvam riscos ambientais, sejam eles efetivos ou potenciais.



    Expresso no art. 225, § 1º, IV, do texto constitucional, segundo o qual incumbe ao Poder Público “exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental”, o princípio da precaução tem lugar quando houver firme certeza dos impactos ecológicos decorrentes de determinado empreendimento, impondo, nesse contexto, a adoção de medidas preventivas aptas a neutralizar ou, ao menos, minorar tais danos ambientais.



    A seu turno, diante de cenários de incerteza científica acerca dos factuais riscos ao meio ambiente, desponta o princípio da precaução, por força do qual caberá ao empreendedor o ônus de provar, de maneira antecipada e prospectiva, que a sua atividade não causará graves e irreversíveis prejuízos ecológicos ou à saúde humana.



    A respeito desse axioma, traduzido na máxima in dubio pro natura, colaciono as lições de Paulo Affonso Leme Machado:



    “A primeira questão versa sobre a existência do risco ou da probabilidade de dano ao ser humano e à natureza. Há certeza científica ou há incerteza científica do dano ambiental? Há ou não unanimidade no posicionamento dos especialistas? Devem, portanto, ser inventariadas as opiniões nacionais e estrangeiras sobre a matéria. Chegou-se a uma posição de certeza de que não há perigo ambiental? A existência de certeza necessita ser demonstrada, porque vai afastar uma fase de avaliação posterior. Em caso de certeza do dano ambiental, este deve ser prevenido, como preconiza o princípio da prevenção. Em caso de dúvida ou de incerteza, também se deve agir prevenindo. Essa é a grande inovação do princípio da precaução. A dúvida científica, expressa com argumentos razoáveis, não dispensa a prevenção.” (Direito Ambiental Brasileiro. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 103-104; grifei).



    Esta Corte, por sua vez, já assentou compreensão no sentido de que a ausência de prévios estudos científicos, dos quais resulte segura conclusão acerca dos danos ambientais decursivos da atividade humana, viola o art. 225 da Constituição da República, em paradigma assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MEDIDAS DE CONTENÇÃO DAS DOENÇAS CAUSADAS PELO AEDES AEGYPTI. ARTIGO 1º, §3º, INCISO IV DA LEI N. 13.301, DE 27 DE JUNHO DE 2016. PERMISSÃO DA INCORPORAÇÃO DE MECANISMOS DE CONTROLE VETORIAL POR MEIO DE DISPERSÃO POR AERONAVES MEDIANTE APROVAÇÃO DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS E DA COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DA EFICÁCIA DA MEDIDA. POSSIBILIDADE DE INSUFICIÊNCIA DA PROTEÇÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. VOTO MÉDIO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ARTIGOS 225, §1º, INCISOS V E VII, 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INAFASTABILIDADE DA APROVAÇÃO PRÉVIA DA AUTORIDADE SANITÁRIA E DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE. ATENDIMENTO ÀS PREVISÕES CONSTITUCIONAIS DO DIREITO À SAÚDE, AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO E AOS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PREVENÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. 1. Apesar de submeter a incorporação do mecanismo de dispersão de substâncias químicas por aeronaves para combate ao mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika à autorização da autoridade sanitária e à comprovação de eficácia da prática no combate ao mosquito, o legislador assumiu a positivação do instrumento sem a realização prévia de estudos em obediência ao princípio da precaução, o que pode levar à violação à sistemática de proteção ambiental contida no artigo 225 da Constituição Federal. 2. A previsão legal de medida sem a demonstração prévia de sua eficácia e segurança pode violar os princípios da precaução e da prevenção, se se mostrar insuficiente o instrumento para a integral proteção ao meio ambiente equilibrado e ao direito de todos à proteção da saúde. 3. O papel do Poder Judiciário em temas que envolvem a necessidade de consenso mínimo da comunidade científica, a revelar a necessidade de transferência do lócus da decisão definitiva para o campo técnico, revela-se no reconhecimento de que a lei, se ausentes os estudos prévios que atestariam a segurança ambiental e sanitária, pode contrariar os dispositivos constitucionais apontados pela Autora em sua exordial, necessitando, assim, de uma hermenêutica constitucionalmente adequada, a assegurar a proteção da vida, da saúde e do meio ambiente. 4. Em atendimento aos princípios da precaução e da prevenção, bem como do direito à proteção da saúde, portanto, confere-se interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao disposto no inciso IV do §3º do artigo 1º da Lei nº 13.301/2016, para fixar o sentido segundo o qual a aprovação das autoridades sanitárias e ambientais competentes e a comprovação científica da eficácia da medida são condições prévias e inafastáveis à incorporação de mecanismos de controle vetorial por meio de dispersão por aeronaves, em atendimento ao disposto nos artigos 225, §1º, incisos V e VII, 6º e 196 da Constituição da República. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.



    (ADI 5592, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 11-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 09-03-2020 PUBLIC 10-03-2020; grifei).



    Na mesma linha, colaciono os seguintes precedentes:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito Constitucional e Ambiental. Acórdão do tribunal de origem que, além de impor normativa alienígena, desprezou norma técnica mundialmente aceita. Conteúdo jurídico do princípio da precaução. Ausência, por ora, de fundamentos fáticos ou jurídicos a obrigar as concessionárias de energia elétrica a reduzir o campo eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal. Presunção de constitucionalidade não elidida. Recurso provido. Ações civis públicas julgadas improcedentes. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 479 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, à luz dos arts. 5º, caput e inciso II, e 225, da Constituição Federal, da possibilidade, ou não, de se impor a concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, por observância ao princípio da precaução, a obrigação de reduzir o campo eletromagnético de suas linhas de transmissão, de acordo com padrões internacionais de segurança, em face de eventuais efeitos nocivos à saúde da população. 2. O princípio da precaução é um critério de gestão de risco a ser aplicado sempre que existirem incertezas científicas sobre a possibilidade de um produto, evento ou serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos, o que exige que o estado analise os riscos, avalie os custos das medidas de prevenção e, ao final, execute as ações necessárias, as quais serão decorrentes de decisões universais, não discriminatórias, motivadas, coerentes e proporcionais. 3. Não há vedação para o controle jurisdicional das políticas públicas sobre a aplicação do princípio da precaução, desde que a decisão judicial não se afaste da análise formal dos limites desses parâmetros e que privilegie a opção democrática das escolhas discricionárias feitas pelo legislador e pela Administração Pública. 4. Por ora, não existem fundamentos fáticos ou jurídicos a obrigar as concessionárias de energia elétrica a reduzir o campo eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal fixado. 5. Por força da repercussão geral, é fixada a seguinte tese: no atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, não existem impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial de Saúde, conforme estabelece a Lei nº 11.934/2009. 6. Recurso extraordinário provido para o fim de julgar improcedentes ambas as ações civis públicas, sem a fixação de verbas de sucumbência. (RE 627.189, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-066 DIVULG 31-03-2017 PUBLIC 03-04-2017; grifei).



    Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de tutela provisória. Licenciamento Ambiental. Área de Proteção Ambiental. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravos internos contra decisão que julgou improcedente pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão em que o STJ suspendeu o licenciamento ambiental de empreendimento turístico e residencial e determinou a paralisação das obras no local. II. Questão em discussão 2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela. III. Razões de decidir 3. A implantação do empreendimento produziria impacto positivo relevante para a atual conjuntura econômica do Município de Maricá e do Estado do Rio de Janeiro, já que teria o potencial de gerar “milhares de empregos diretos e indiretos e milhões de reais em arrecadação de tributos”, além de “diversos benefícios econômicos para a população local”. 4. Apesar dessa circunstância, há perigo de dano inverso que impede a concessão da medida de contracautela. A decisão do STJ buscou prevenir que intervenções em unidade de conservação demarcada, na qual estão presentes comunidades indígena e pesqueira, provocassem danos irreversíveis ao meio ambiente. Mesmo as explicações mais específicas apresentadas em grau recursal não permitem concluir que as preocupações apontadas pelo STJ foram equacionadas por completo. Aplicam-se, portanto, os princípios da prevenção e da precaução. Ou seja: na dúvida, devem ser adotadas as medidas mais protetivas ao meio ambiente. Precedentes. 5. O pedido de suspensão de tutela provisória não tem natureza jurídica de recurso. Por isso, o mérito da demanda de origem é analisado de maneira superficial, apenas na medida necessária para verificar a existência de grave lesão aos valores protegidos pela legislação. Assim, nada impede que o juízo de primeiro grau, a quem compete analisar com profundidade as provas produzidas, reavalie a necessidade de manutenção da medida cautelar se concluir que os riscos apontados pelo STJ foram superados ou mitigados de modo eficaz. 6. Não se configura grave lesão à ordem administrativa em razão de suposta usurpação da competência do INEA para promover o licenciamento ambiental pela decisão do STJ. Os atos administrativos praticados pelo INEA estão sujeitos a revisão pelo Poder Judiciário. Em tese, não houve interferência indevida em espaço de discricionariedade técnica reservado à autarquia ambiental. 7. Não cabe ao STF examinar nesta via processual a tese de que o pedido de tutela de urgência deveria ter sido analisado pelo juízo de primeira instância, e não pelo STJ. Para isso, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional (art. 299, parágrafo único, do CPC). IV. Dispositivo 8. Agravos internos a que se nega provimento. (STP 987 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-11-2024 PUBLIC 06-11-2024; grifei).



    Ementa: AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO À SAÚDE. PORTARIA 43/2020 DA SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA. REGULAMENTAÇÃO DA LEI 13.874/2019, A QUAL DISPÕE SOBRE LIBERDADE ECONÔMICA. PRAZOS PARA APROVAÇÃO TÁCITA DE USO DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES E OUTROS QUÍMICOS. CONHECIMENTO. ENTRADA, REGISTRO E LIBERAÇÃO DE NOVOS AGROTÓXICOS NO BRASIL, SEM EXAME DA POSSÍVEL NOCIVIDADE DOS PRODUTOS. INADMISSIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIOAMBIENTAL. OFENSA, ADEMAIS, AO DIREITO À SAÚDE. PRESENTES O FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA. CAUTELAR DEFERIDA. I - O ato impugnado consiste em portaria assinada pelo Secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, que estabelece prazos para aprovação tácita de utilização de agrotóxicos, independentemente da conclusão de estudos técnicos relacionados aos efeitos nocivos ao meio ambiente ou as consequências à saúde da população brasileira. II – Trata-se de portaria, destinada ao público em geral com função similar a um decreto regulamentar, o qual, à pretexto de interpretar o texto legal, acaba por extrapolar o estreito espaço normativo reservado pela Constituição às autoridades administrativas. III – Exame de atos semelhantes que vêm sendo realizados rotineiramente por esta Corte, a exemplo da ADPF 489, também proposta pela Rede Sustentabilidade contra a Portaria do Ministério do Trabalho 1.129/2017, a qual redefiniu os conceitos de trabalho forçado, jornada exaustiva e condições análogas às de escravos. IV - A portaria ministerial que, sob a justificativa de regulamentar a atuação estatal acerca do exercício de atividade econômica relacionada a agrotóxicos, para imprimir diretriz governamental voltada a incrementar a liberdade econômica, fere direitos fundamentais consagrados e densificados, há muito tempo, concernentes à Saúde Ambiental. V- Cuida-se de “um campo da Saúde Pública afeita ao conhecimento científico e à formulação de políticas públicas relacionadas à interação entre a saúde humana e os fatores do meio ambiente natural e antrópico que a determinam, condicionam e influenciam, visando à melhoria da qualidade de vida do ser humano, sob o ponto de vista da sustentabilidade”. VI - Estudos científicos, inclusive da Universidade de São Paulo, descortinam dados alarmantes, evidenciando que o consumo de agrotóxicos no mundo aumentou em 100% entre os anos de 2000 e 2010, enquanto no Brasil este acréscimo correspondeu a quase 200%. VII – Pesquisas mostram também que o agrotóxico mais vendido no Brasil é o Glifosato, altamente cancerígeno, virtualmente banido nos países europeus, e que corresponde, sozinho, a mais da metade do volume total de todos os agrotóxicos comercializados entre nós. VIII - No País, existem 504 ingredientes ativos com registro autorizado, sendo que, desses, 149 são proibidos na União Europeia, correspondendo a cerca de 30% do total, valendo acrescentar que, dos 10 agrotóxicos mais vendidos aqui, 2 são banidos na UE. IX – Permitir a entrada e registro de novos agrotóxicos, de modo tácito, sem a devida análise por parte das autoridades responsáveis, com o fim de proteger o meio ambiente e a saúde de todos, ofende o princípio da precaução, ínsito no art. 225 da Carta de 1988. X - A Lei 7.802/1989, que regulamenta o emprego dos agrotóxicos no Brasil, estabelece diretriz incontornável no sentido de vedar o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, com relação aos quais o País não disponha de métodos para desativação de seus componentes, de modo a impedir que os resíduos remanescentes provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública. XI – A aprovação tácita dessas substâncias, por decurso de prazo previsto no ato combatido, viola, não apenas os valores acima citados, como também afronta o princípio da proibição de retrocesso socioambiental. XII – Fumus boni iuris e periculum in mora presentes, diante da entrada em vigor da Portaria em questão no dia 1º de abril de 2020. XIII – Medida cautelar concedida para suspender a eficácia dos itens 64 a 68 da Tabela 1 do art. 2º da Portaria 43, de 21 de fevereiro de 2020, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Secretaria de Defesa Agropecuária, até a decisão definitiva do Plenário desta Corte na presente ADPF. (ADPF 656 MC, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020; grifei).



    No caso ora perscrutado, conquanto reconheça que “(...) até o momento não há indicativos suficientes de que a realização de análises pelas empresas no local objeto dos autos trará prejuízos ao meio ambiente e à população” (sic), o Tribunal de origem reformou a sentença proferida no juízo de origem, com amparo nas razões a seguir transcritas (eDOC 39, pp. 288-297):



    “(...) considerando que a fase de licitação sequer foi encerrada, o que se está discutindo nesta ACP é a possibilidade de empresas atuantes no ramo do petróleo e gás natural realizarem pesquisas, análises e testes nos locais da arrematação, a fim de constatar se realmente existe gás de xisto (ou de folhelho) nas áreas, sua quantidade e ainda se é possível a sua exploração sem comprometer o meio ambiente, a segurança (previsão de abalos sísmicos) e a saúde públicas (possibilidade de contaminação de cursos de água potável). 



    Vale dizer, na fase exploratória mínima as empresas buscarão respostas sobre a viabilidade econômica (geração de lucros para tais empresas), técnica, ambiental e de segurança e saúde públicas de tal exploração. Em se confirmando essa viabilidade, e necessariamente após a obtenção de licença ambiental, é que a empresa poderá iniciar a retirada de gás de xisto da área para fins de comercialização. 



    Com o esta ação tem o intuito de paralisar a licitação e, por conseguinte, a fase exploratória mínima até que haja estudos ambientais, geológicos, hídricos etc., realizados pela Administração Pública atestando a viabilidade do uso da técnica de fraturamento hidráulico (fracking) na obtenção de gás de xisto, considero desarrazoada a procedência dos pedidos. 



    Tendo em vista que, ao longo de 05 a 08 anos, as empresas realizarão apenas estudos e pesquisas de viabilidade exploratória, em seguida submeterão suas conclusões à Administração Pública (inclusive na área ambiental) e, caso haja aprovação de todos os entes da Administração envolvidos, é que iniciarão a exploração propriamente dita de gás de xisto, concluo ser prematuro o óbice imposto na sentença.



    Essa fase exploratória mínima é essencial, inclusive, para que se descubra onde há gás de xisto no país, e, portanto, o potencial brasileiro de produção deste gás. Postergar os estudos da Administração Pública sobre a viabilidade da exploração de gás de xisto no país para depois do término da fase de pesquisas pelas empresas licitantes, não implica dizer que se está validando ou autorizando a utilização do método exploratório de fraturamento no local, e menos ainda se está sinalizando não ser necessária a avaliação ambiental desse modo de exploração. 



    O que se está a defender é que até o momento não há indicativos suficientes de que a realização de análises pelas empresas no local objeto dos autos trará prejuízos ao meio ambiente e à população. 



    Associado a isso, não será descartada a avaliação da Administração Pública quanto à viabilidade da exploração com uso de fraturamento hidráulico, já que será obrigatória a apresentação de licenças e autorizações dos entes públicos para o início da exploração efetiva.” (grifei)